Tribunal: TJBA
Processo: 8047112-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047112-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIANO CUNHA MARINS Advogado(s): LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s):DENIS ARANHA FERREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM TAXA INFORMADA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS REMUNERATÓRIOS E IOF. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou procedente busca e apreensão de veículo financiado com alienação fiduciária e improcedente a reconvenção revisional. O Apelante pretende afastar a capitalização diária, obter restituição em dobro de encargos (taxa de registro, cesta de serviços e seguro prestamista), aplicação da multa do art. 3.º, § 6.º, do DL n.º 911/69, compensação de valores e improcedência da busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em saber se: (i) a capitalização diária sem indicação da taxa diária é abusiva e descaracteriza a mora; (ii) é válida a cobrança da taxa de registro, da cesta de serviços e do seguro prestamista sem comprovação da despesa efetiva ou da contratação facultativa; (iii) cabem a multa do § 6.º do art. 3.º do DL n.º 911/69 e a compensação imediata de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capitalização diária sem indicação expressa da taxa diária viola o dever de informação (art. 6.º, inc. III, CDC), sendo abusiva conforme REsp 1.826.463/SC. Reconhecida abusividade em encargo do período de normalidade, descaracteriza-se a mora e impõe-se a improcedência da busca e apreensão (REsp 1.061.530/RS). 4. A taxa de registro exige prova da efetiva despesa repassada ao consumidor, ônus não desincumbido pela instituição financeira (Tema 958/STJ, art. 373, inc. II, CPC). A cesta de serviços demanda comprovação de contratação específica e uso dos serviços. O seguro prestamista, incluído sem instrumento autônomo nem liberdade de escolha da seguradora, configura venda casada (Tema 972/STJ, art. 39, inc. I, CDC). Ausentes tais provas, impõe-se restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), observada a modulação temporal do EAREsp 676.608/RS. 5. Os juros remuneratórios contratados (1,71% a.m.) são inferiores à média BACEN (2,00% a.m.), não havendo abusividade. O IOF financiado é admitido pela jurisprudência (REsp 1.251.331/RS). 6. A multa do § 6.º do art. 3.º do DL n.º 911/69 exige cumulativamente apreensão, alienação do veículo e mora indevida. Ausente prova de alienação, não se aplica a penalidade. A compensação imediata depende de saldos líquidos e certos, devendo eventual apuração ocorrer em prestação de contas. 7. Configurada sucumbência recíproca não mínima, ante o acolhimento de pedidos centrais do Apelante e a manutenção de pontos relevantes em favor da instituição financeira, impõe-se repartição proporcional dos ônus sucumbenciais (art. 86, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) afastar a capitalização diária, mantidas as taxas mensal e anual; (ii) condenar à restituição em dobro da taxa de registro, cesta de serviços e seguro prestamista, observada a modulação do EAREsp 676.608/RS; (iii) julgar improcedente a busca e apreensão, determinando a restituição do veículo em 15 dias ou, se alienado, prestação de contas no mesmo prazo, com baixa das restrições cadastrais; (iv) repartir custas em 50% para cada parte e fixar honorários em 15% sobre a condenação, metade para cada, vedada compensação, suspensa a exigibilidade quanto ao Apelante (art. 98, § 3.º, CPC). Mantidos juros remuneratórios e IOF. Afastadas a multa do § 6.º e a compensação imediata. Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária viola o dever de informação e é abusiva, descaracterizando a mora. 2. A cobrança de taxa de registro, cesta de serviços e seguro prestamista exige prova da efetiva despesa ou da contratação facultativa, sob pena de restituição em dobro. 3. A restituição em dobro independe de má-fé subjetiva, observada a modulação do EAREsp 676.608/RS." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86, 98, § 3º, 373, II; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único; DL 911/1969, arts. 2º e 3º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 1.251.331/RS. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8047112-39.2022.8.05.0001, tendo como apelante LUCIANO CUNHA MARINS, e apelado, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23